Tribunal: TJES
Processo: 5000570-17.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000570-17.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: HELEONERO GOBBO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000570-17.2019.8.08.0007

Recorrente:
Banco BMG S/A

Recorrido(a):
Heleonero Gobbo

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO FLAGRANTEMENTE FALSA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos, julgando procedentes os pedidos de reparação material e moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

3. Conforme adequada fundamentação em sentença, as divergências documentais (cujos elementos permitem aferir falsificação da assinatura aposta em contrato em comparação com aquela do documento pessoal do Recorrido) constatadas no caso afastam qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço. Ademais, ainda que a instituição financeira defenda que a assinatura pertence ao postulante, não há assinatura na página em que contêm as informações primordiais do contrato, como valor, parcelamento, dados pessoais, os quais são contestados pelo consumidor. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

4. No entanto, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.